Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1016227-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): DIONÍZIO DA ROCHA PASSOS
IMPETRADO(AS): TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Dionízio da Rocha Passos, contra o ato ilegal, supostamente praticado pelos Juízes que compõem a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que desproveram o Recurso Cível Inominado, por ele interposto, no qual defendia a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar o processo n. 1010905-03.2019.8.11.0001, já que exige a realização de prova pericial complexa.
Informa o Impetrante que propôs o referido processo no Juizado Especial, objetivando desconstituir uma dívida que não contraiu, junto à parte requerida.
Aduz que, no curso do processo, a parte contrária exibiu um suposto contrato de prestação de serviços que teria sido por ele assinado.
Salienta que, em vista da similitude da assinatura, seria razoável a realização da prova pericial grafotécnica, mas o Julgador, mesmo havendo pedido de extinção do feito, ante a incompetência do Juizado Especial, prolatou a sentença, julgando improcedente o pedido.
Assevera que interpôs o Recurso Inominado, levantando a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que havia a necessidade de realizar a prova pericial complexa. Contudo, a Impetrada manteve a sentença recorrida.
Defende que o decisum é teratológico, porque utilizou uma fundamentação incoerente para rejeitar a preliminar, impedindo-o de comprovar que a assinatura não é sua.
Ao final, afirma ter preenchido os requisitos necessários à concessão liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão, proferida pela Impetrada, no processo n. 1010905-03.2019.8.11.0001, que o condenou ao pagamento das custas, da litigância de má-fé e dos honorários advocatícios.
É a síntese. Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Dionízio da Rocha Passos, contra o ato ilegal, supostamente praticado pelos Juízes que compõem a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que desproveram o Recurso Cível Inominado, por ele interposto, no qual defendia a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar o processo n. 1010905-03.2019.8.11.0001, já que exige a realização de prova pericial complexa.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa e do art. 1o da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
No caso vertente, o Impetrante defende que o acórdão, proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, violou seu direito líquido e certo, ao deixar de reconhecer a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar ação que necessita de realização de prova complexa.
Da análise do caderno processual, verifico que NÃO há relevância na fundamentação do Impetrante, uma vez que o ato judicial, prolatado pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, não se mostra ilegal ou abusivo, visto que a rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial deu-se pelo fato de a maioria de seus membros entenderem que o exame grafotécnico era prova de baixa complexidade.
Com efeito, o não acolhimento da tese do Impetrante, ainda que ele discorde dos fundamentos, não configura violação a direito líquido e certo, já que apenas expressa o entendimento dos Julgadores, quanto à complexidade da prova grafotécnica.
As provas trazidas pelo Impetrante não demonstram que houve ilegalidade na rejeição da preliminar, pelo contrário, indicam que os membros da Turma Recursal Única de Mato Grosso apreciaram os argumentos constantes do Recurso de acordo com suas convicções.
Dessa forma, penso que a teratologia defendida pelo Impetrante não ficou devidamente comprovada por meio de provas pré-constituídas, o que implica a não concessão do pleito liminar.
Diante de tais considerações, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Colham-se as informações da Impetrada e, a seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.